Tribunal: TJDFT
Processo: 0739779-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. PARA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO EDIFICADO. RESILIÇÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. TAXA DE FRUIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO EVIDENCIADO. RETENÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento movida contra SPE Alphaville Brasília Etapa I Empreendimento Imobiliário S.A., Alphaville Urbanismo S.A. e CIA SPE Brasif Incorporação e Consórcio Etapa I, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para, diante da resilição de contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, determinar a redução da cláusula penal ao patamar de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor pago pela autora, bem como para fixar que a promitente compradora, ora apelante, arque com o pagamento de IPTU, taxa de fruição e de Cotas Condominiais apenas em relação ao período em que exerceu a posse sobre o bem, ou seja, de 4/3/2020 até 14/9/2020.
2. Por não constituir meio processual adequado para alcançar a reforma da sentença, impõe-se o não conhecimento do pedido, deduzido em contrarrazões, de condenação da apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, haja vista a inadequação da via eleita.
3. A controvérsia recursal se limita à análise da viabilidade de retenção pela promitente vendedora, por força do distrato, de valores a título de taxa de fruição, correspondente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, pro rata die, conforme previsto na cláusula 15a, “b”, do instrumento negocial.
4. A referida disposição contratual encontra amparo no inciso I do art. 32-A da Lei 6.766/1979, incluído pela Lei 13.786/2018, e tem por escopo obstar que o comprador se beneficie da situação do rompimento da avença em detrimento do vendedor.
5. O direito à retenção da taxa de fruição, nos casos de compra e venda de imóvel não edificado, foi objeto de análise pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tendo a eminente Min. Nancy Andrighi, Relatora do REsp. 1.863.007/SP, consignado que “o mero exercício da posse do imóvel por parte do promissário comprador não basta para sua condenação ao pagamento de taxa de ocupação/aluguéis, pois seria preciso, para tanto, que o comprador tivesse fruído de uma vantagem (enriquecimento do beneficiário) que deveria, com segurança e por justa causa, ter ingressado no patrimônio da recorrente (empobrecimento do lesado)”.
6. Assim, no caso de extinção do contrato de compra e venda, o simples exercício da posse pelo comprador de terreno não edificado é insuficiente para assegurar a cobrança da taxa de fruição. É necessária, para tanto, a comprovação de que o adquirente se beneficiou de alguma vantagem que deveria ter ingressado no patrimônio do vendedor, evidenciando, assim, seu enriquecimento sem causa. Precedentes do c. STJ e desta e. Corte de Justiça.
7. Diante de tal quadro, não há que se falar em cobrança de taxa de fruição no caso dos autos. Isso porque a promitente compradora, ora apelante, permaneceu na posse do imóvel não edificado por período aproximado de seis meses (de março a setembro de 2020), nada construindo no local, não tendo sido demonstrado nos autos, portanto, seu eventual enriquecimento sem causa no prazo de ocupação do imóvel. Assim, não há falar em retenção de taxa de fruição pela apelada, afigurando-se cabível a reforma parcial da r. sentença, apenas para afastar a possibilidade cobrança desse encargo pela promitente vendedora, ora apelada.
8. Recurso conhecido e provido.